Tribunal: TJPA
Processo: 0003572-79.2019.8.14.0115
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E ROUBO MAJORADO. PRONÚNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 ? Evidenciada prova da materialidade delitiva, bem como indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, devendo o feito ser submetido ao julgamento do Conselho de Sentença.2 ? Subsistindo os motivos ensejadores da prisão preventiva e considerando que a decisão de pronúncia faz referência expressa ao primeiro decreto, não há que se falar em nulidade, única macula a justificar a concessão de habeas corpus de ofício no bojo do Recurso em Sentido Estrito.3 - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº
0003572-79.2019.8.14.0115
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: NOVO PROGRESSO/PA
RECORRENTE: RONALDO BISPO LOPES (EDIVALDO KIHARA ANTEVERE - OAB/PA Nº 9.317)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E ROUBO MAJORADO. PRONÚNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - Evidenciada prova da materialidade delitiva, bem como indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, devendo o feito ser submetido ao julgamento do Conselho de Sentença.
2 - Subsistindo os motivos ensejadores da prisão preventiva e considerando que a decisão de pronúncia faz referência expressa ao primeiro decreto, não há que se falar em nulidade, única macula a justificar a concessão de
habeas corpus
de ofício no bojo do Recurso em Sentido Estrito.
3 - Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 26 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0003572-79.2019.8.14.0115
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: NOVO PROGRESSO/PA
RECORRENTE: RONALDO BISPO LOPES (EDIVALDO KIHARA ANTEVERE - OAB/PA Nº 9.317)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

RELATÓRIO

Versam os autos sobre Recurso em Sentido Estrito interposto pelo advogado Edivaldo Kihara Antevere, contra decisão que pronunciou o réu
Ronaldo Bispo Lopes
pela prática das condutas tipificadas no art. 121, §2º, inciso V c/c art. 14, II; art. 158, §3º; art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, todos do Código Penal Brasileiro.

A defesa alega a inépcia da inicial acusatória pois
¿a denúncia deixa de preencher os pressupostos do referido artigo [art. 41 do CPP] quando deixa de descrever a conduta individualizada dos suspeitos, até mesmo no que se refere a troca de tiros¿.

Pugna pela impronúncia do acusado sustentando a ausência de provas nos autos que evidenciem o seu
animus necandi,
argumentado que é
¿possível verificar a ausência de qualquer evidência que confirme as alegações do denunciante, uma vez que o próprio refém que estava sendo utilizado de escudo no momento da abordagem relatou que o requerente não teria atirado, e mais Vossas Excelências, que não houve nenhum tipo de negociação para a liberação dos reféns, sendo certo que a polícia, sem nenhum motivo começou a atirar no momento que eles desceram do veículo utilizado na fuga¿.

Argumenta que, no caso, houve culpa exclusiva da vítima.

Nesse sentido, afirma que a decisão de pronúncia carece de fundamentação, pois
¿os policiais militares tentam de toda forma acobertar sua negligência, que a qual, resultou em reféns feridos e na morte de um dos suspeitos¿
e complementa dizendo que
¿[n]ão se pode presumir que quando alguém efetua um disparo de arma de fogo em fuga de policiais, estão atirando para matar os agentes. Ao contrário, se alguma presunção se vai tirar, terá de ser a contrária, ou seja, de que os disparos são efetuados apenas para provocar distração e facilitar a fuga¿.

Por fim, pede para recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça rechaçou as alegações feitas no recurso da defesa e pugnou pela manutenção da pronúncia.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis,
o Ministério Público, na pessoa do Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do CPP.

Peço julgamento para próxima sessão desimpedida.

Belém, 26 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0003572-79.2019.8.14.0115
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: NOVO PROGRESSO/PA
RECORRENTE: RONALDO BISPO LOPES (EDIVALDO KIHARA ANTEVERE - OAB/PA Nº 9.317)
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por advogado habilitado. Conheço.

Registre-se que a materialidade delitiva está demonstrada nos autos pelos laudos de exame de corpo de delito que evidenciam as lesões provocadas por projéteis de arma de fogo nas vítimas.

Segundo consta na denúncia, no dia 03/05/2019, por volta das 10 horas, o denunciado, utilizando arma de fogo, juntamente com Daniel Bispo Lopes, constrangeu a vítima Maria Tereza Chagas Panucci, mediante restrição de liberdade sua e do seu filho, a conduzir o veículo até a agência do SICREDI do distrito de Castelo dos Sonhos (Comarca de Novo Progresso) para cometer o roubo.

Após, por volta das 11 horas, já na Agência do Banco SICREDI, o denunciado, juntamente com Daniel Bispo Lopes, mediante violência à pessoa com emprego de arma de fogo, calibre 9mm e espingarda calibre 12, e restringindo a liberdade das vítimas, subtraiu o montante de R$ 357.010,00 (trezentos e cinquenta e sete mil e dez reais) da agência.

Relata também que o denunciado efetuou disparos dentro da agência para amedrontar as pessoas.

Após a coleta do dinheiro, os agentes do delito levaram as vítimas Roberto Ribeiro de Oliveira, Cleison da Silva e Eduardo Vieira Bento de Souza como reféns para permitir a conclusão da empreitada criminosa. Todavia, não lograram êxito por ação da Polícia Militar.

Informa que a negociação para rendição foi infrutífera e o réu Daniel Bispo Lopes começou a atirar contra várias pessoas, tentando matá-las, dando início a um tiroteio que culminou na tentativa de homicídio contra Manoel Cruz, Igo André Nogueira de Oliveira, Cleison da Silva e Eduardo Vieira Bento de Sousa, bem como na morte do próprio Daniel.

A simples leitura deste compilado de informações extraídas da inicial acusatória deixa evidente que a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal
1
, pois expõe com acuidade os fatos criminosos, delimitando a atuação dos agentes e explicitando as circunstâncias que permearam os eventos.

Nesse sentido, considerando a descrição minudente dos fatos e da conduta dos agentes feita pela denúncia, não vislumbro a inépcia apontada pelo recorrente.

No que tange ao pedido de impronúncia do acusado, sob o fundamento de que não existem indícios suficientes de autoria, inicialmente, lembro que a pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade da acusação, no qual é exigido, apenas, o convencimento da prova material do crime e da presença de indícios de autoria, isso importa dizer que, ao pronunciar o réu, o magistrado não exerce juízo de culpabilidade, limitando-se, apenas, a analisar se os elementos dos autos conduzem ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

No caso, compulsando atentamente os depoimentos colhidos na fase instrutória, os indícios de autoria ficam evidentes, uma vez que os policiais que atuaram na abordagem (Igo André Nogueira de Oliveira Gomes, Everson Felipe Sousa Matos e Manoel Cruz da Silva), em uníssono, refutaram a tese defensiva e relataram que o acusado e seu comparsa deflagaram os primeiro tiros, o que culminou com a ação defensiva por parte da Polícia.

Foi com base nesses depoimentos que o magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão de pronúncia ressaltando que,
¿[c]omo se vê, há no conjunto probatório elementos bastantes para autorizar o prosseguimento da acusação, pois presente o requisito dos indícios suficientes de autoria ou de participação no tocante a tentativa de homicídio das vítimas Igo André Nogueira de Oliveira Gomes e Manoel Cruz da Silva, pois a vítima afirmou que foi alvejada provavelmente pelo acusado, pois ele estava disparando contra os policiais, a testemunha Everson Felipe Sousa Matos corroborou essa afirmação. Outrossim, a vítima Manoel Cruz testemunhou que houve troca de tiros e foi alvejado na barriga por Ronaldo, sendo quem mais atirava.¿

Acrescentou, ainda, que
¿[se] [e]sclarece que não é o caso de desclassificação do delito para o crime do art. 129 do Código Penal, uma vez que os ferimentos sofridos pelas vítimas não foram mais graves, em razão do uso do colete a prova de balas. Outrossim, o réu estava armado com uma 9mm e uma calibre 12 e foram efetuados vários disparos, conforme depoimento das testemunhas em juízo, circunstância que afasta a tese de dolo de lesão, neste momento processual¿.

Anoto que a condição de policiais não retira a idoneidade das suas palavras, especialmente no caso, pois estiveram próximos ao delito e possuem condições de narrar os fatos com maior acuidade.

Ademais, destaco, como frisou o magistrado
a quo
, que não há nos autos
¿nenhum indicativo de que os policiais ouvidos como testemunhas, tivessem a intenção de inculpar falsamente o acusado, de prejudicá-lo deliberadamente, de incriminá-lo, que tivesse interesse particular na prisão ou que tivessem prestado suas declarações de forma parcial¿
. Além disso,
¿[a]s testemunhas policiais militares, não foram contraditadas, estando seu depoimento em conformidade com as demais provas constantes nos autos¿.

Nesse contexto, a meu sentir, há indícios de autoria, de modo que não há que se falar em ausência de fundamentos para sustentar a decisão de pronúncia.

Assim, da análise dos elementos consignados, não há que se falar em induvidosa ausência de
animus necandi
.

Por fim, sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, ressalto a inadequação da via eleita, uma vez que existe remédio próprio para combater a afronta à liberdade de ir, vir e ficar, bem como não foi constatada nos autos ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito, acatando o parecer do Ministério Público,
nego provimento,
para manter a decisão do MM. Juízo
a quo
que pronunciou o réu.

É o voto.

Belém, 26 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

¿exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas¿.